Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADOD. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1.As razões de apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade, pelo descumprimento ao art. 1.1010, incisos II e III, do CPC. Não se conhece a parte do recurso que sustenta a legalidade da taxa de avaliação do imóvel, porque a questão não foi examinada na sentença, uma vez que não fez parte do pedido.
2. Os critérios para a fixação do quantum da indenização por danos morais deverão levar em consideração, além das disposições dos arts. 944 e 945, do Código Civil, a função pedagógica ou educativa para futuras condutas, a não constituição do enriquecimento sem causa, e ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo douto Juízo de origem, a título de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do consumidor, revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por esta egrégia Turma, pelo que considero devida a reparação a título de danos morais.
4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida não provido.